Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DIREITO. FATOS CONSITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que minimamente.
2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.
3. Cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
5. A prova do dano moral é feita por intermédio de presunção, de forma indireta, derivada de uma atividade intelectual do juiz. O prejuízo imaterial é uma decorrência natural do ato ilícito. O dano moral é uma consequência jurídica verificada independentemente de prova do efetivo prejuízo da vítima. Busca-se a prova do fato violador dos direitos da personalidade, e não a prova da eventual dor.
6. A reparação por danos morais é indevida quando ausente prova de fato violador de direitos da personalidade.
7. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.